Tribunal: TJSP
Processo: 1024042-35.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO INDIVIDUAL CONTRA ACIDENTES PESSOAIS. Insurgência do autor e da corré contra o V. Aresto que, por votação unânime, deu provimento, em parte, ao recurso do autor para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, e deu provimento, em parte, ao recurso da ré para autorizá-la a reaver a

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO INDIVIDUAL CONTRA ACIDENTES PESSOAIS. Insurgência do autor e da corré contra o V. Aresto que, por votação unânime, deu provimento, em parte, ao recurso do autor para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, e deu provimento, em parte, ao recurso da ré para autorizá-la a reaver a diferença a título de prêmio. Insurgência do autor quanto à distribuição do ônus sucumbencial, que não comporta provimento. Requerente que decaiu de metade de seus pedidos. Aplicação do índice SELIC pela instância de origem, que já engloba correção e juros de mora. Pleito de indenização por dano moral, que foi devidamente considerado no V. Acórdão, não sendo o caso de alteração. Valores relacionados às parcelas do prêmio em aberto que deverão ser corrigidos pela SELIC, mesmo índice aplicado à indenização do autor. Embargos declaratórios do autor rejeitados. Embargos declaratórios da seguradora ré acolhidos.